Tribunal: TJES
Processo: 5013257-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
AGRA
VO DE INSTRUMENTO Nº
5013257-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JUNIO PEREIRA DA FONSECA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O
redirecionamento da execução fiscal, com fundamento na dissolução irregular da empresa executada ou na presunção de sua ocorrência, prescinde da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo suficiente a constatação de que a pessoa jurídica deixou de operar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, conforme Súmula 435 do STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 981 (REsp 1.643.948/SP), firmou tese no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro com poderes de administração à época da dissolução irregular, ainda que não tenham exercido poderes de gerência no momento do fato gerador do tributo inadimplido, com base no art. 135, III, do CTN.

3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que atende aos requisitos do art. 202 do CTN e indica a base normativa para o cálculo de juros de mora é válida, inexistindo exigência legal de detalhamento matemático da apuração desses juros.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

NEGAR

PROV
I
MENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória, ________
de
________ 202
4
.

RELATOR

1
Súmula 435 STJ. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013257-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUNIO PEREIRA DA FONCECA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRA
VO DE INSTRUMENTO Nº
5013257-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JUNIO PEREIRA DA FONSECA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O
redirecionamento da execução fiscal, com fundamento na dissolução irregular da empresa executada ou na presunção de sua ocorrência, prescinde da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo suficiente a constatação de que a pessoa jurídica deixou de operar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, conforme Súmula 435 do STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 981 (REsp 1.643.948/SP), firmou tese no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro com poderes de administração à época da dissolução irregular, ainda que não tenham exercido poderes de gerência no momento do fato gerador do tributo inadimplido, com base no art. 135, III, do CTN.

3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que atende aos requisitos do art. 202 do CTN e indica a base normativa para o cálculo de juros de mora é válida, inexistindo exigência legal de detalhamento matemático da apuração desses juros.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

NEGAR

PROV
I
MENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória, 24 de março de
202
4
.

RELATOR

1
Súmula 435 STJ. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRA
VO DE INSTRUMENTO Nº
5013257-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JUNIO PEREIRA DA FONSECA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
C
onsoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado
no tema repetitivo n° 981, “
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.”

Outrossim, a dissolução irregular de sociedade empresária pode ser considerada “infração de lei”, para fins de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, sendo o fundamento da tese firmada pelo STJ quando da análise do REsp nº 1.371.128/RS (Tema 630): “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.”

Por outro lado, “o
redirecionamento é plenamente aceito em situações como a presente, na qual há constatação de dissolução irregular da empresa executada. Nessa circunstância, não é necessária a instauração do incidente e, muito menos, a análise de seus requisitos autorizadores, basta a constatação de que a empresa foi irregularmente dissolvida.”

(TJES, AP n° 5002725-38.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, J. em 03/05/2024
).

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, "Na execução fiscal, a ocorrência de algumas das hipóteses descritas nos arts. 134 e 135 do CTN autoriza o redirecionamento do processo executivo, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.909.732/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021, DJe de 30/06/2021).

2. Esta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.643.948/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 981), fixou a tese jurídica de que "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN".

3. Hipótese em que ficou registrada, no acórdão recorrido, a configuração de dissolução irregular da empresa executada e, uma vez preenchido o requisito do art. 135, III, do CTN, mostra-se desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para se determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada.

4. Para se chegar à conclusão diversa da alcançada pela Corte regional, de que houve dissolução irregular da empresa executada, é essencial o reexame dos fatos e das provas dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.062.586/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

Em sentido similar já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal evidencia a baixa irregular da sociedade empresária, sendo certo que, nos termos do enunciado nº 435 da súmula de jurisprudência do STJ, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

2. Em princípio, restou devidamente demonstrado que a empresa se encontra inativa, de modo que exigir do ente público que comprove a ausência de comunicação quanto à baixa equivaleria a obrigá-lo a realizar prova negativa de difícil ou impossível produção, o que não se pode admitir.

3. É cediço que a dissolução irregular de sociedade empresária pode ser considerada “infração de lei”, para fins de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, sendo esta a ratio da tese firmada pelo STJ quando da análise do REsp nº 1.371.128/RS (Tema 630): “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. No mesmo sentido, e mais recentemente, o STJ firmou o Tema Repetitivo nº 981, in verbis: “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.

4. Quanto à não inclusão dos sócios na Certidão de Dívida Ativa, consigna-se que, via de regra, o redirecionamento de execução fiscal aos sócios exige que estes tenham sido incluídos como responsáveis no título, cabendo-lhes o ônus de comprovar que não praticaram atos com excesso de poderes ou com infração de lei, do contrato social ou estatutos. Contudo, é possível o redirecionamento, a despeito da não inclusão dos sócios na CDA, caso o exequente comprove que a atuação dos sócios se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, fato que restou demonstrado a partir da dissolução irregular, presumidamente ocorrida com a baixa da sociedade sem comunicação aos órgãos competentes. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, ag. 5002087-73.2022.8.08.0000, 3ª Câm. Cív., Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. em 11/10/2023).

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – SÓCIOS – CABIMENTO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NÃO CONFIGURADO – JUROS PREVISTOS NA CDA – RECURSO DESPROVIDO

1. Os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

2. Na hipótese vertente, o redirecionamento da execução foi solicitado pelo exequente após tentativas de citação infrutífera da pessoa jurídica executada em seu domicílio fiscal, circunstância que atraiu a incidência da Súmula 435, do C. STJ, a qual estabelece que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

3. O redirecionamento é plenamente aceito em situações como a presente, na qual há constatação de dissolução irregular da empresa executada. Nessa circunstância, não é necessária a instauração do incidente e, muito menos, a análise de seus requisitos autorizadores, basta a constatação de que a empresa foi irregularmente dissolvida.

4. Não sendo hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, é de se concluir que as discussões travadas no Tema 1.209 não possuem o condão de afetar a presente demanda.

5. Não há que se falar em nulidade da CDA por não informar a matemática financeira utilizada no cômputo de acréscimo de juros de mora, pois no documento consta expressamente que os juros serão computados com fulcro no artigo 96, da Lei 7.000/2001. 6. Recurso desprovido.”

(TJES, AP n° 5002725-38.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, J. em 03/05/2024)

N
ão sendo hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, é de se concluir que as discussões travadas no Tema 1.209 não possuem o condão de afetar a presente demanda,
e, ainda que assim não fosse, a determinação de suspensão
nacional
limitou-se aos processos com recurso especial ou agravo em recurso especial interposto, em tramitação na Segunda Instância ou no Superior Tribunal de Justiça
.

Assim, verifico
que
restar
a
m demonstrados

os
indícios da dissolução irregular da empresa a partir d
o seu não funcionamento
no endereço fiscal cadastrado
(ID
10530129
).
1

Ademais, não prospera a alegação de que a CDA é nula
por não informar a matemática financeira utilizada no cômputo de acréscimo de juros de mora.

Isso porque, no documento consta expressamente que os juros serão computados com fulcro no artigo 96, da Lei 7.000/2001, o qual estabelece o seguinte:

Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fraç
ão.

Deste modo,
não
há
plausibilidade
do direito alegado
.

P
o
r essas razões,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)